Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-80.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800678-80.2024.8.14.0064

APELANTE: SEBASTIAO NAZARENO AIRES TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DOLOSA CONTRA MULHER. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por Sebastião Nazareno Aires Teixeira contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A denúncia narra que o acusado, em 15/05/2024, durante discussão com sua ex-companheira, arremessou um celular em sua direção, atingindo-lhe o seio esquerdo e causando hematoma. A defesa requer a desclassificação para lesão corporal culposa, a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado para lesão corporal culposa por ausência de dolo; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação genérica, ensejando sua redução ao mínimo legal; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta de arremessar um celular em direção ao corpo da vítima, à curta distância, revela dolo direto ou eventual, sendo incompatível com a tese de lesão culposa. O conjunto probatório, incluindo laudo pericial e o depoimento coerente da vítima, confirma a intenção voluntária do agente em ofender a integridade física da ofendida.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa dos motivos — violência sem justificativa decorrente de discussão familiar — e das consequências — dor persistente e dano patrimonial à vítima. A fundamentação adotada pelo juízo de origem foi concreta e individualizada, conforme exigência legal.

5.

A confissão do acusado foi parcial, restrita ao arremesso do celular, sem reconhecimento do dolo, elemento essencial do tipo penal doloso. Por isso, não se aplica a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Arremessar objeto contra a vítima em contexto de violência doméstica, ainda que sem alegada intenção de ferir, caracteriza lesão corporal dolosa, dado o risco concreto de ofensa à integridade física.

2.

É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando motivada por circunstâncias judiciais concretas e não inerentes ao tipo penal.

3.

A confissão parcial que exclui elemento subjetivo essencial do tipo penal doloso não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 129, §§ 6º e 9º; Lei nº 11.340/2006.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Conforme consta dos autos, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SEBASTIÃO NAZARENO AIRES TEIXEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viseu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (violência doméstica), à pena definitiva de
10 (dez) meses de detenção
.

A denúncia narrou que, em 15/05/2024, o acusado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Wagna do Socorro Gomes, ao arremessar um aparelho celular em sua direção, atingindo-lhe o seio esquerdo e causando hematoma.

Inconformada, a defesa do Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, em síntese:

A desclassificação do crime para lesão corporal de natureza culposa (Art. 129, § 6º, CP), por alegada ausência de dolo em lesionar a vítima.

Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, por alegada fundamentação genérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão (Art. 65, III, “d”, CP).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões, requerendo o conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos e fundamentos. A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, na condição de
custos legis
, pelo conhecimento e NEGATIVA DE PROVIMENTO ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DO RECONHECIMENTO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa pleiteia o reconhecimento da ausência de dolo, sustentando que o Apelante não tinha o desígnio de lesionar a vítima, mas apenas de quebrar o celular, após uma discussão. Assim, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Melhor sorte não assiste ao Apelante.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela imagem da lesão, que atestam a presença de hematoma no seio esquerdo da vítima Wagna do Socorro Gomes.

A autoria, por sua vez, restou confirmada pelos elementos de prova colhidos em juízo. A vítima declarou que o acusado, durante uma discussão acalorada, arremessou o celular em sua direção, atingindo-lhe o seio esquerdo e causando hematoma e dores intensas. O próprio acusado Sebastião Nazareno Aires Teixeira admitiu ter arremessado o celular durante a discussão, embora tenha negado a intenção de lesionar.

Contudo, a conduta do Apelante, ao lançar um objeto em direção ao corpo da vítima, a uma distância de 2 a 2,5 metros, revela o dolo eventual ou direto de ofender sua integridade física. Conforme destacado na sentença, "A proximidade entre as partes... e a admissão de que o acusado lançou o celular em direção à vítima afastam qualquer possibilidade de acidente ou ausência de dolo".

Deve-se ressaltar, ainda, a especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica. O depoimento da vítima foi coerente e harmônico com as demais provas dos autos, incluindo o laudo pericial. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, em crimes praticados na clandestinidade, como a violência doméstica, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório.

Diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra que o agente praticou a conduta de forma voluntária e consciente, a tese de lesão corporal culposa deve ser afastada, mantendo-se a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

2. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, o Apelante requer a revisão da dosimetria, alegando que o Juízo
a quo
utilizou fundamentação genérica para valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos
motivos
e das
consequências do crime
.

O Juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 10 meses de detenção, em razão da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais:

a) Motivos: Valorados negativamente, pois a agressão decorreu de "uma discussão acalorada, com tentativa de tomar o celular da filha da vítima". Este Órgão Ministerial entende que foi correta a ponderação desfavorável, uma vez que não há motivação que justifique a violência doméstica contra a mulher. b) Consequências do crime: Valoradas negativamente, pois a conduta "gerou dores no peito da vítima que ainda sente e houve a destruição do celular da filha da vítima". As consequências que geraram dor contínua e dano material (destruição do celular) extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal (lesão corporal).

Conforme precedentes sumulados deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do Código Penal fundamenta a elevação da pena base acima do mínimo legal. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada e se mostrou proporcional, não utilizando elementos genéricos, razão pela qual a reprimenda não merece reparo.

3. DA NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

O Apelante requer, ainda, a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, alegando ter havido confissão parcial.

Ocorre que o Apelante, ao ser interrogado, admitiu ter arremessado o celular, mas negou ter agido com a intenção de lesionar a vítima, buscando a desclassificação da conduta. A confissão, para fins de aplicação da atenuante, pressupõe o reconhecimento da autoria do fato em todos os seus elementos essenciais, incluindo o dolo, quando se trata de crime doloso.

Portanto, a tentativa do réu de eximir-se do elemento subjetivo do tipo penal, alegando ausência de dolo (
animus laedendi
), não pode ser considerada como confissão parcial apta a ensejar a atenuante.

4. DISPOSIÇÃO FINAL.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos, por se mostrar justa e conforme à lei.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/11/2025